Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022682-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERPA DE MENEZES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.113.866/0001-71 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS NAS QUAIS FORAM DECLARADOS OS DÉBITOS REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. De uma simples leitura das sentenças proferidas nos dos processos nos. 1001974-68.2020.8.11.0003 e 1004008-16.2020.8.11.0003, que tramitaram perante o 2o Juizado Especial de Rondonópolis, ambas já transitado em julgado, extrai-se que os valores cobrados nas faturas referentes aos meses de dezembro/2019 (R$ 5.027,46), janeiro/2020 (R$ 2.963,45) e fevereiro/2020 (R$ 3.191,21) foram declarados indevidos, razão pela restou determinada a revisão das faturas para fazer constar a medida de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas discutidas.

2. Logo, não prevalecem as assertivas lançadas pela ré/apelada em sua contestação, de que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras referentes às inconsistências na leitura observada em novembro/2019, em relação aos meses anteriores.

3. Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a inexigibilidade das faturas combatidas.

4.
Nesse contexto, constitui falha na prestação do serviço a cobrança injustificada de energia elétrica em valor significativamente superior ao histórico de consumo, sendo necessária a revisão das faturas com base no artigo 115, II, da Resolução n. 414/2010.

5. Por sua vez, não há que se falar que a situação vivenciada pela autora/apelante trata-se de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que ela teve seu nome negativado indevidamente, de modo que, deve ser a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

6. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

7. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SERPA DE MENEZES & CIA LTDA - ME,
com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral no. 1022682-08.2021.8.11.0003, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela antecipada concedida nos autos. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observando-se, contudo, o disposto no § 3o, do artigo 98 do CPC (ID 189217755).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, foi incisiva ao destacar que a cobrança é indevida por constar nas faturas a cobrança de uma “parcela compensada”, no valor de R$649,56 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), sem qualquer justificativa plausível.

Argumenta que, os valores cobrados a título de compensação foram declarados indevidos em outras demandas judiciais, de modo que a cobrança figura-se ilegal.

Sustenta que, deve ser declarando inexigível o débito, com a consequente determinação de revisão das faturas, excluindo-se a aludida parcela compensada.

Defende que, restando demonstrada a ilegalidade da cobrança das parcelas compensadas, é de se reconhecer a ilicitude na negativação do nome da autora/apelante nos cadastros de proteção ao crédito, com a consequente condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais (ID 189217757).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 189217759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, e assim julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão assiste à autora/apelante.

Isso porque, de uma simples leitura das sentenças proferidas nos dos processos nos. 1001974-68.2020.8.11.0003 e 1004008-16.2020.8.11.0003, que tramitaram perante o 2o Juizado Especial de Rondonópolis, ambas já transitado em julgado, extrai-se que os valores cobrados nas faturas referentes aos meses de dezembro/2019 (R$ 5.027,46), janeiro/2020 (R$ 2.963,45) e fevereiro/2020 (R$ 3.191,21) foram declarados indevidos, razão pela restou determinada a revisão das faturas para fazer constar a medida de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas discutidas. Senão vejamos:

PROCESSO No. 1001974-68.2020.8.11.0003

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, Opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial, em via de consequência: 1.
DECLARO inexigível os débitos da recuperação de consumo referente ao valor R$ 5.027,46 (cinco mil vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)
referente ao mês de dezembro/2019
e valor de R$ 2.963,45 (dois mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos),
janeiro/2020
, objeto da lide, DETERMINO a REVISÃO das mesmas para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores à fatura discutida
; 2. Mantenho a tutela deferida no id 29041986. [...].”

PROCESSO No. 1004008-16.2020.8.11.0003

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural,
para DECLARAR INEXISTENTE a dívida consubstanciada no valor de R$ 3.191,21 (três mil, cento e noventa e um reais e vinte e um centavos), referente ao mês de fevereiro/2020
e vencimento em 21/02/2020,
determinando a revisão da mesma para fazer constar como consumo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura discutida
.

Torno a antecipação em definitiva anteriormente concedida. [...].”

Logo, não prevalecem as assertivas lançadas pela ré/apelada em sua contestação, de que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras referentes às inconsistências na leitura observada em novembro/2019, em relação aos meses anteriores.

Aliás, tal afirmativa beira à má-fé, porquanto, como dito, as sentenças acima destacadas reconheceram a ilicitude do ato praticado, determinando a revisão das faturas, não havendo que se falar em possibilidade da cobrança a título de “parcela compensada”.

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a inexigibilidade das faturas combatidas.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. [...].
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Assim, constitui falha na prestação do serviço a cobrança injustificada de energia elétrica em valor significativamente superior ao histórico de consumo, sendo necessária a revisão das faturas com base no artigo 115, II, da Resolução n. 414/2010.

Por sua vez, caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada, bem como o ato ilícito por ele perpetrado, configurado está o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

No caso, não há que se falar que a situação vivenciada pela autora/apelante trata-se de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que ela teve seu nome negativado indevidamente (ID 189217710), de modo que, deve ser a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, assim: a) DECLARAR inexigível o valor de R$649,56 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a título de “parcela compensada”; b) DETERMINAR a revisão das faturas nos moldes das sentenças proferidas nos processos nos. 1001974-68.2020.8.11.0003 e 1004008-16.2020.8.11.0003, que tramitaram perante o 2o Juizado Especial de Rondonópolis; c) CONDENAR a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento. Por consequência, condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos ternos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023